Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808290-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: MANDERSON REGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR –
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 E DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS PELO AUTOR/AGRAVADO –
PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA EXORDIAL –
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a
o exame do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse deferida na decisão agravada.

2 –
Com efeito,
para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

3 –
No caso
sub examine
, verifica-se que os documentos colacionados pelo autor/agravado, corroboram, a priori, as alegações relativas ao efetivo exercício da posse pelo demandante, de igual modo,
restou incontroverso que o alegado esbulho teria ocorrido a menos de ano e dia da data da propositura da ação.

4 – Destaca-se, ainda, que as provas testemunhais produzidas pelo autor/agravado, também corroboraram com as alegações trazidas na exordial, contrariamente ao requerido/agravante, que não trouxe nenhum elemento capaz de alicerçar suas alegações.

5 – No que concerne a alegação de ausência de limitação da área a ser reintegrada, tem-se que consoante a decisão agravada, a proteção possessória deve observar os perímetros estabelecidos no título de transpasse (ID. 44949614), colacionado pelo autor/agravado.

6 – Dessa forma, em exame perfunctório, tendo a parte agravante apresentado prova suficiente a demonstra o preenchimento dos requisitos art. 561, do CPC/215, é de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar reintegratória.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
, para manter na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0808290-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO:
MANDERSON REGO RODRIGUES

COMARCA DE ORIGEM:

ABAETETUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA
,

inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Processo n. 0803505-51.2021.8.14.0070), ajuizada
contra si por
MANDERSON REGO RODRIGUES
,
ora agravado, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo, após audiência de justificação, o pedido liminar de reintegração de posse formulado na exordial pelo autor, ora agravado.

Inconformado, interpôs o requerido
LUIZ CARLOS ALMEIDA DA SILVA, Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 9879727).

Alega, em síntese, que os pressupostos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse não teriam sido demonstrados pelo autor/agravado na origem; bem assim que inexistiria documento oficial hábil que demonstre os limites de cada terreno e qual a metragem supostamente ocupada.

Pugna assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para a sustar a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do agravado e, em cognição exauriente a reforma da decisão agravada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 10011924, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 10739170), aduz, em suma, o agravado não assistir razão ao agravante em suas alegações, pugnado, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recuso (ID. 10808445).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a
o exame do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse deferida na decisão agravada.

Consta das razões deduzidas pelo agravante
que os pressupostos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse não teriam sido demonstrados pelo autor/agravado na origem; bem assim que inexistiria documento oficial hábil que demonstre os limites de cada terreno e qual a metragem supostamente ocupada.

Da Reintegração de Posse

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Desse modo, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Noutra ponta, acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o mesmo diploma em art. 562:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pelas partes demandadas – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015.
A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada
.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017). (Grifei).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA FRENTE AOS REQUISITOS PRESENTES DO ARTIGO 561 DO CPC - CONFIRMAÇÃO. - Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impõe-se a confirmação da liminar de reintegração de posse deferida pelo Magistrado primevo
.

(TJ-MG - AI: 10000205698475001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5º e 99, ambos do CPC -
Irresignação contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse – Descabimento – O exame da matéria compete exclusivamente ao juiz do feito, podendo ser alterada somente no caso de evidente abuso ou ilegalidade – Decisão mantida
. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20002370520208260000 SP 2000237-05.2020.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 09/03/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020). (Grifei).

No caso
sub examine
, verifica-se que os documentos colacionados pelo autor/agravado, corroboram, a priori, as alegações relativas ao efetivo exercício da posse pelo demandante, de igual modo,
restou incontroverso que o alegado esbulho teria ocorrido a menos de ano e dia da data da propositura da ação.

Destaca-se, ainda, que as provas testemunhais produzidas pelo autor/agravado, também corroboraram com as alegações trazidas na exordial, contrariamente ao requerido/agravante, que não trouxe nenhum elemento capaz de alicerçar suas alegações.

Outrossim, no que concerne a alegação de ausência de limitação da área a ser reintegrada, tem-se que consoante a decisão agravada, a proteção possessória deve observar os perímetros estabelecidos no título de transpasse (ID. 44949614), colacionado pelo autor/agravado.

Dessa forma, em exame perfunctório, tendo a parte agravante apresentado prova suficiente a demonstra o preenchimento dos requisitos art. 561, do CPC/215, é de rigor a manutenção da decisão que deferiu a liminar reintegratória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022